Tribunal: CARF
Processo: 10480.721032/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.721032/2017-05
ACÓRDÃO
2302-004.200 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ALCOOLQUIMICA NACIONAL-ALCOOLQUIMICA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância, em razão de sua intempestividade, quando
protocolizado após o prazo legal de 30 dias previsto no caput do art. 33 do
Decreto n. 70.235/72.
ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA E-CAC. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Ainda que se admita a possibilidade de erros e instabilidades em qualquer
sistema eletrônico, fatos que devem ser conhecidos e considerados como
possíveis eventos cerceadores do direito de defesa, cabe à parte
prejudicada demonstrar, por meio de provas, sua ocorrência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por. unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no que tange à tempestividade e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.200 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721032/2017-05
2
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório constante da decisão de piso, que bem descreve a
autuação (e-fls. 354/372):
Do lançamento Este processo abrange os seguintes Autos de Infração:
a) Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, cujo montante do
crédito, constituído em 02/03/2017, é de R$ 5.232.484,73 (cinco milhões,
duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e três
centavos). Corresponde ao lançamento:
a1) nas competências 01/2013 a 12/2013 da contribuição previdenciária
substitutiva e da contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidentes sobre a receita bruta decorrente da
comercialização no mercado interno da produção rural própria pela agroindústria;
a2) nas competências 01/2013 a 04/2013 e 08/2013 a 12/2013 da contribuição
previdenciária substitutiva e da contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a receita bruta decorrente da
comercialização da produção rural por produtores rurais pessoas físicas, cuja
obrigação foi sub-rogada ao sujeito passivo, adquirente desta produção rural;
b) Contribuição para Outras Entidades e Fundos, correspondente ao lançamento
da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a receita bruta decorrente
da comercialização da produção rural por produtores rurais pessoas físicas, cuja
obrigação foi subrogada ao sujeito passivo, adquirente desta produção rural (nas
competências 01/2013 a 04/2013 e 08/2013 a 12/2013), e sobre a receita bruta
decorrente da comercialização no mercado interno da produção rural própria pela
agroindústria (nas competências 01/2013 a 12/2013). O montante do crédito,
constituído em 02/03/2017, é de R$ 502.521,49 (quinhentos e dois mil,
quinhentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos);
c) Contribuição para Outras Entidades e Fundos, correspondente ao lançamento
nas competências 01/2013 a 08/2013 e 10/2013 a 12/2013 da contribuição
destinada ao SENAR, incidente sobre a receita bruta decorrente da
comercialização para o mercado externo da produção rural própria pela
agroindústria. O montante do crédito, constituído em 02/03/2017, é de R$
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.200 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721032/2017-05
3
141.799,66 (cento e quarenta e um mil, setecentos e noventa e nove reais e
sessenta e seis centavos).
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 6a Turma da DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário lançado de ofício.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário (e-fls.
389/824), requerendo, preliminarmente, o conhecimento do Recurso, vez que tempestivo e
repisando algumas das alegações trazidas em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
1
TEMPESTIVIDADE
Consoante reconhecido pelo próprio contribuinte em sua peça recursal, o presente
recurso voluntário foi interposto após o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto n.
70.235/72, vez que apresentado no dia 04/05/2018 (e-fl. 389):
Verifica-se nos presentes autos que a ora recorrente, optante pelo domicílio fiscal
eletrônico, tomou ciência, acessando a decisão objeto do presente recurso em 03
de abril de 2018. Daí então se inicia o trintídio legal para apresentação do recurso,
Contando-se o prazo de 30 (trinta) dias disposto na lei a partir do dia útil
subseqüente, teria-se como tempestiva a interposição até a data de 03 de maio
de 2018.
Não obstante, justifica que o desrespeito ao prazo legal deu-se em virtude de erro
no Portal e-Cac, em específico, no aplicativo “assinador”, que impossibilitou o protocolo
eletrônico. É ver:
Contudo o Senhores, ao tentar fazer o envio o sistema da receita lança para o
computador do usuário um arquivo de programa de assinatura chamado
"assinador.jnlp", quando se tentou abrir tal arquivo, aparece o logo Java e o site
informa um erro de aplicativo "Não é possível acionar o aplicativo" de edição do
"Serviço Federal de Processamento Clicado "ok" o sistema não dá retorno.
De fato, deve-se reconhecer a possibilidade que qualquer sistema eletrônico possa
apresentar instabilidades e problemas técnicos e que esse fato deva ser enfrentado de forma a
impedir que isto interfira no direito de defesa das partes. Não obstante, para que o prazo
processual disposto em lei seja relevado em razão de alegado problema técnico, é necessário que
provas contundentes sejam trazidas para demonstrar a ocorrência do fato.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.200 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721032/2017-05
4
No presente caso, a recorrente trouxe como indício do problema técnico capturas
de tela do portal e-Cac (e-fls. 807/816), a fim de demonstrar a tentativa da ora recorrente em
interpor o recurso que não foi recepcionado pelo Sistema eletrônico, em virtude de erro no
assinador.
Os documentos juntados são parcialmente ilegíveis, isto é, não é possível verificar,
com clareza, o número do processo, o teor dos supostos (se são os mesmos protocolados
fisicamente, de modo intempestivo), a data e horário em que ocorreu a tentativa frustrada e, até
mesmo, se a mensagem referente ao assinador ocorreu em decorrência da tentativa de protocolo
do recurso atinente ao presente processo. Do mesmo modo, não é possível acesso ao link relativo
ao CD (mídia física) à e-fl. 827.
Além disso, entendo que cabe ao patrono/recorrente a atuação com diligência e
respeito à lei no cumprimento dos prazos processuais. De fato, os recursos digitais/eletrônicos, em
que pese a celeridade e eficiência no contexto globalizado, demandam conhecimento técnico,
conexão à rede mundial de computadores (internet) e outras posturas e procedimentos
individuais (como a instalação de tokens, limpeza de cookies, aplicativos, inclusive assinador) para
permitir que as funcionalidades sejam utilizadas.
A alegação no sentido de que o erro foi ao final do processamento dos documentos
pelo e-Cac, pela impossibilidade de abertura do aplicativo “assinador”, já indica que o suposto
erro no Sistema não se trata de instabilidade geral no website, à impossibilitar o protocolo. Ao
contrário, é possível verificar, mesmo ante a dificuldade na leitura dos prints das telas do e-Cac,
que o Sistema não passava por instabilidade geral, o problema, ao que tudo indica, se realmente
existente (vez que as provas dos autos são insuficientes) poderiam ser de ordem particular, na
instalação do assinador, na máquina do particular.
Apesar de alegar que “tentou, com auxílio de seu departamento de informática, em
diversos computadores, diversos navegadores de internet, diversas versões do "Java", mais de um
sistema operacional "windows" e "mac", mediante certificado digital próprio e de procurador,
advogado, com certificados diferentes”, inexistem provas nos autos nesse sentido. Ou seja, os
documentos juntados aos autos não comprovam que a parte agiu com a diligência necessária ao
cumprimento do prazo previsto pela legislação.
Assim, sopesando os elementos existentes, entendo que não restou devidamente
comprovada a existência de problema técnico no sistema e-Cac que possa afetar a contagem do
prazo para apresentação do recurso voluntário da recorrente. Termos em que, entendo que o
mesmo deve ser considerado intempestivo.
Nestes termos, voto por não conhecer o recurso voluntário
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.200 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721032/2017-05
5
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no
que tange à tempestividade e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 842
DF CARF MF
Original